Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-27
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1006827-95.2021.8.11.0000
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
Agravante: Município de Cuiabá
Agravada: Solange Maria Rodrigues Correa
Vistos etc.
Trata-se Agravo de Instrumento contra decisão prolatada nos autos 1006238-37.2020.8.11.0001 na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que foi atribuído o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando o valor atribuído à causa. Foi concedida liminar em 19/02/2020 que atribuiu a obrigação ao Agravante, Município de Cuiabá, a responsabilidade pela transferência da Autora, ora agravada, até o Hospital de Olhos de Várzea Grande, local onde deverá ser realizado o procedimento oftalmológico, consistente em vitrectomia posterior com infusão de óleo de silicone e enolaser no olho direito, diante do diagnóstico de deslocamento de retina e retinopatia diabética proliferativa.
O processo principal, ajuizado contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, foi distribuído em 12/02/2020, no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, porém em 13/02/2020 foi determinado sua redistribuição para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, em face ao teor da Portaria n. 29/2019 e da Resolução TJMT/OE n. 09, de 25/07/2021. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no dia 06/03/2020 e o Município de Cuiabá no dia 19/03/2020. Apresentada a Nota fiscal de serviço, no valor de R$ 7.000,00 foi expedido alvará judicial, nesse valor, no dia 22/12/2020 à clínica que deve ter realizado o procedimento oftalmológico.
Posteriormente, em 01/04/2021, foi prolatada nova decisão, em que atribuiu ao ente municipal a responsabilidade pelo pagamento dos serviços de saúde, tendo em vista a existência de contrato celebrado por este com o Hospital de Olhos de Cuiabá. Constou que se não houver pagamento voluntário será procedido bloqueio judicial, via sistema SISBAJUD. Contra esta decisão que foi interposto o presente Agravo de Instrumento.
O Agravante alega que a decisão agravada não merece ser mantida, devendo ser afastada a determinação de bloqueio em relação ao Município de Cuiabá, e que a existência do contrato não implica necessariamente a obrigação das despesas do procedimento oftalmológico. Ao final requer que seja concedido efeito suspensivo e que seja afastado o bloqueio de verbas do Município.
O Agravo de Instrumento foi distribuído no Tribunal de Justiça, mas o Desembargador Relator determinou a sua redistribuição para a Turma Recursal dos Juizados Especiais (id. 84788486 - destes autos), sendo redistribuído para a minha relatoria.
É o relatório. Fundamento e decido.
No entanto, observo que, neste caso, aparentemente, já foi realizado procedimento cirúrgico pela CLÍNICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA. – EPP, conforme nota fiscal de prestação de serviços n. 1781, emitida da 17/11/2020, no valor de R$ 7.000,00, onde consta: “Vitrectomia Posterior com Infusão de Óleo de Silicone e Endolaser associado a Faco + Lio”. (id. 46634629 – da ação principal).
A referida clínica recebeu um alvará judicial no valor do R$ 7.000,00, que gerou a transferência para a sua conta corrente no Banco do Brasil S.A., agência 0046, conta 460117. Se clínica emitiu e nota fiscal de prestação de serviços e recebeu o referido valor, presume-se que o serviço especificado na nota fiscal deve ter sido realizado (id. 46634628 – da ação principal). Se o serviço não foi realizado tem a obrigação legal de realizá-lo, caso contrário gerará enriquecimento sem causa.
Assim, se o procedimento cirúrgico, aparentemente, já foi realizado pela CLÍNICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA. – EPP, que inclusive recebeu pelo serviço, em tese, não se justifica determinar que o HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA., realize o mesmo procedimento cirúrgico, e que este seja custeado pelo Município Agravante.
Ante o exposto, levando-se em consideração que, pelos documentos juntados nos autos, aparentemente, o procedimento cirúrgico objeto da ação principal já foi realizado pela Clínica e Microcirurgia de Olhos Ltda., em Várzea Grande, diante dessa dúvida, defiro o pedido de liminar, e suspendo os efeitos da decisão agravada até que seja esclarecido a respeito.
Comunique-se o Juízo “a quo” sobre o teor desta decisão, sendo-lhe facultado, se entender conveniente, necessário prestar informações, que entender conveniente.
Intime-se a Agravada, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação da Agravada, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de junho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Em substituição legal